Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715220-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN ARAUJO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Alan Araújo da Silva contra a r. sentença (ID 27178799) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação revisional de contrato cumulada com indenização por perdas e danos materiais e moral proposta pelo apelante em desfavor do Banco de Brasília S.A. (BRB), julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o processo com julgamento de mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O MM. Magistrado de origem fundamentou que: (I) não houve demonstração de erro de consentimento na assinatura dos contratos, tampouco dolo na conduta do preposto do banco réu ou ausência de informações sobre a contratação; (II) acerca dos descontos realizados na conta bancária do autor, consoante informado pelo banco requerido, referem-se à quitação do contrato 20170794487, solicitado e negociado com o próprio requerente; (III) não há nulidade na cláusula que permite a cobrança de débito em conta vinculada à concessão de empréstimo; (IV) os débitos efetivados a título de empréstimos consignados em folha de pagamento respeitam o limite de 30% da sua remuneração e a situação que gerou descontos acima de 30% refere-se à contratação de empréstimos com desconto em conta corrente, para os quais o ordenamento jurídico não estabelece limites; (V) os valores somados das prestações de empréstimos realizados pelo autor atingem o montante de 38,5% de sua remuneração bruta, não havendo que se falar em indignidade ou impossibilidade de subsistência, uma vez que tais descontos estão em patamar menor do que 50% dos rendimentos da parte; (VI) as demais alegações do autor, quanto à abusividade de cláusulas contratuais, aplicação de juros acima da taxa legal, capitalização mensal de juros, aplicação da tabela price, foram há muito tempo e reiteradamente superados pela jurisprudência. Em suas razões recursais (ID 27178809), o autor/apelante suscita nulidade da r. sentença. Afirma a nulidade dos contratos firmados entre as partes. Aponta nulidade/abusividade de diversas cláusulas contratuais com fundamento nos arts. 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor. Acerca dos descontos realizados em sua conta bancária no mesmo dia da assinatura de uma das cédulas de crédito, argumenta a inexistência de demonstração de acordo quanto à quitação de outro empréstimo para viabilizar os aludidos descontos. Ressalta que a realização de “desconto direto em conta corrente constitui burla à falta de margem consignável para permitir um segundo desconto de mesmo valor de R$ 1.813,90, que pela avença haveria de ser averbada em folha de pagamento do apelante” (ID 27178809 – Pág. 13). Assevera que, ante a existência de dois contratos de empréstimos consignados, restou superado o limite de 30% para desconto autorizado em lei, o que autoriza a revisão dos contratos. Quanto ao ponto, ressalta que a soma das consignações facultativas perfaz o montante de R$ 4.698,97, sendo que os dois contratos objeto da presente demanda totalizam R$ 3.620,30, enquanto o percentual de 30% da sua remuneração corresponderia a R$ 2.610,06. Entende que “a prática de desconto direto em conta corrente constitui burla ao princípio de proteção ao salário do trabalhador; desabona a conduta do apelado, por ofensa a exigência de boa-fé que deve presidir as relações contratuais (...). Burla que, no caso, considerando a sentença atacada, conta com a cumplicidade da Justiça, sob o argumento da ausência de lei que a limite” (ID 27178809 – Pág. 19). Assevera que tinha a intenção de contratar apenas um empréstimo de R$ 25.000,00, contudo, firmou duas cédulas nos valores de R$ 61.112,65 e de R$ 61.153,51, em razão de erro, o que viabiliza a anulação dos negócios jurídicos, “razão pela qual veio o apelante a juízo obter a revisão dos contratos e sua adequação a sua realidade financeira, bem como para que seja observado o limite de 30% de seu salário, permitido por lei” (ID 27178809 – Pág. 22). Aponta a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 10.931/2004. Requer (ID 27178809 – Págs. 36-37): “Em face do todo exposto, requer o Apelante seja recebido e provido o presente recurso de apelação e seja anulada a sentença que julgou improcedente a ação. Requer-se sejam acolhidas as preliminares quanto à nulidade absoluta dos contratos de créditos bancários e quanto à nulidade decorrente da venda casada de seguro prestamistas inserto nos contratos. Requer-se se já reconhecido o direito do Apelante frente à abusividade dos descontos de empréstimos consignados havidos diretamente em sua conta corrente sem que haja contrato que autorize. Considere-se não ter o condão de autorizar o desconto direto em conta corrente do Apelante as cláusulas reproduzidas na sentença, que tratam da consignação em folha de pagamento, suspensão de consignação de pagamento em folha e débito em conta corrente, uma vez que o débito em conta está condicionado a ocorrência da hipótese de suspensão da consignação de pagamento não demonstrada e provada pelo Apelado. Impondo-se ao Apelado a devolução em dobro de R$ 26 mil reais descontados de conta corrente do Apelante em 25 de julho de 2018, pela improcedência da tese acolhida pela sentença de que o desconto é fruto de acordo de quitação havida entra as partes em 25.07.2018, sobretudo desacompanhada de qualquer prova trazido aos autos pelo Apelado. Requer ainda seja reconhecido o direito do Apelante ver descontado em seu salário no percentual de 30% para pagamento de empréstimo consignados, conforme a legislação da espécie e a jurisprudência dos tribunais, ante ao iminente dano e risco ao sustento de sua família, considerando que atualmente mais 70% de sua renda é comprometida com descontos, somados facultativos e obrigatórios. Razão pela qual requer seja determinado ao Apelado a revisão dos empréstimos de modo a adequá-lo ao limite de 30% do salário do Apelante em observância à lei. Requer-se o provimento do recurso, igualmente para que sejam anuladas as cédulas de crédito bancárias por abusividade e onerosidade excessiva, em afronta do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Requer, ainda, seja declarada inconstitucional o artigo 28 da Lei n.o10.931. Requer a intimação do Apelado, para, querendo apresente contrarrazões. Após as contrarrazões, seja o recurso provido para ensejar a reforma da sentença, determinando-se a suspensão definitiva de desconto de empréstimo consignado em sua conta corrente por falta de amparo contratual.” Verifica-se que um dos temas devolvidos a este e. Tribunal de Justiça em sede de apelação consiste em análise da aplicabilidade ou não da limitação de 30% (trinta por cento) para os contratos de empréstimos bancários, com desconto em conta corrente e em folha de pagamento. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/04/2021, os Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1085, no qual se discute a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A par disso, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). Nesse contexto, determino a intimação das partes acerca da decisão de suspensão do processo em segunda instância em função do Tema Repetitivo no 1085 do STJ, para fins do art. 1.037, §§ 8o ao 13 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator